Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDUTA SOCIAL. CRIME EM ÁREA RESIDENCIAL. TEMOR DOS MORADORES. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS INFRACIONAIS GRAVES E CONTEMPORÂNEOS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANTIDA A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DO RÉU ISAAC PARCIALMENTE CONHECIDO E DO RÉU CAUÃ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico
de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas.
2. 1. No caso, a inviolabilidade de domicílio foi relativizada por se tratar de flagrante delito, que legitimou o ingresso policial em residência sem mandado, diante das fundadas razões, alicerçadas em monitoramento prévio que constatou a mercancia ilícita, a apreensão de drogas e objetos destinados ao comércio, além da abordagem de usuário que havia adquirido droga no local do crime.
2. 2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O conjunto probatório – auto de prisão em flagrante, laudos periciais, filmagens, apreensão de drogas e instrumentos típicos de traficância, além dos depoimentos dos policiais e do usuário – comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico atribuída aos réus, afastando a absolvição e a desclassificação para uso pessoal.
4. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo e a apreensão de apetrechos normalmente vinculados ao comércio ilícito de entorpecentes, por si sós, não indicam reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade.
5. A conduta social dos réus é considerada negativa, por exercerem a traficância em área residencial, impactando nocivamente na comunidade, concretamente aferida no caso, pelas denúncias dos moradores que ensejaram a investigação policial.
6. O privilégio do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é inaplicável quando o réu ostenta registros de atos infracionais de natureza gravosa, praticados com proximidade temporal ao tráfico de drogas, os quais demonstram progressão na escalada na senda delitiva e dedicação a atividades criminosas, requisito legal que obsta juridicamente a concessão da minorante.
7. Quanto ao regime prisional, embora a sentença tenha fixado o regime inicial fechado, a redução da pena impõe o abrandamento. Considerada a pena definitiva e a primariedade técnica, é cabível a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2o, al. “b”, CP), mais adequado às circunstâncias do caso.
8. A quantidade da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como sua suspensão condicional (arts. 44 e 77 do Código Penal).
9. Mantida a negativa de o réu Cauã recorrer em liberdade, o qual respondeu ao processo custodiado, porque demonstrada sua reiteração delituosa e o modus operandi atesta risco concreto de reiteração delitiva e potencial comprometimento da garantia da ordem pública, circunstâncias que, após o decreto condenatório, estão mais hígidas.
10. Recurso de ISAAC parcialmente conhecido e de CAUÃ integralmente conhecido. Preliminar rejeitada. Apelos parcialmente providos.